Tribunal: TJSP
Processo: 2235797-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTOL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE IPTU, TAXA DE EXPEDIENTE, TAXA DE COLETA DE LIXO – Exercício de 2009, 2010 e 2011 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Decisão reformada. Recurso provido para extinguir a execução fiscal.